Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito de UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual.
2 – Interesse processual. Não obstante o óbito da autora em 16/11/2020, o que implica em perda do interesse processual em relação ao pedido de internação em leito de UTI, a parte postula também que seja o DF condenado a custear as despesas de internação, de modo que a autora, substituída pelo espólio, ainda tem interesse em obter decisão de mérito acerca do custeio dos dias em que permaneceu internada em hospital privado. Anula-se, pois, a sentença, neste ponto.
3 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
4 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI.
5 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
6 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração nos processos de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado para consulta e lá foi internada. No dia 23/10/2020, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar. A decisão não atentou para o art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). De acordo com o documento de ID 26241516, a CRIH foi intimada no dia 23/10/2020. Apenas no dia 25/10/2020 a autora foi transferida para UPA de Ceilândia. Todavia, a despeito da demora do réu em providenciar o leito de UTI à autora, os documentos do processo indicam que a paciente ficou internada na “sala vermelha” do hospital particular, a qual não corresponde ao leito de UTI (ID 26241556 - Pág. 15). Assim, não há despesas em leito de UTI particular a serem custeadas pelo réu. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de custeio de despesas em hospital particular. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W